Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727096-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ROBERTO DA COSTA PEREIRA DESPACHO Na decisão de ID. XXXXX, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital